Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO COM BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARCIALMENTE IMPLEMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu ao apenado benefícios externos, tendo em vista que o sentenciado, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta nenhuma falta grave pendente de apuração e atendeu parte das sugestões trazidas no exame criminológico que lhe foram oportunizadas pelo sistema prisional, tudo somado ao fato de que o Juízo possui condições de fiscalizar o acompanhamento psicológico e as demais condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

2. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado os benefícios externos.